Tribunal: TJSP
Processo: 1001544-61.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO (ITCMD). PARTILHA DE BENS EM DISSOLUÇÃO CONJUGAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE MEAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO (ITCMD). PARTILHA DE BENS EM DISSOLUÇÃO CONJUGAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE MEAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos e reconheceu a inexistência do débito tributário relativo ao ITCMD, com extinção da execução fundada no Auto de Infração no 4.020.073-5. A controvérsia envolve a quantia de R$ 362.412,33, recebida pela embargante em decorrência de partilha homologada judicialmente em ação de separação judicial. A Fazenda sustenta que a quantia declarada pela embargante no imposto de renda configura doação e atrai a incidência do imposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a quantia recebida pela embargante, em decorrência de partilha de bens após dissolução conjugal, configura doação sujeita à incidência do ITCMD, ou se representa meação legítima e afasta o fato gerador do tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência do ITCMD, nos termos do art. 2o, II, e § 5o, da Lei Estadual no 10.705/2000, exige a ocorrência de doação ou excesso de meação, o que não se verifica na partilha equitativa de bens entre cônjuges.
4. A quantia recebida pela embargante corresponde exatamente a 50% do valor líquido da alienação de quotas empresariais, nos termos do acordo de separação judicial homologado, sem a existência de qualquer liberalidade que caracterize doação.
5. A declaração de imposto de renda da embargante, na qual os valores foram registrados como "transferência patrimoniais", não tem o condão de configurar, por si só, o fato gerador do imposto, sobretudo quando a origem dos valores está comprovadamente vinculada à meação.
6. A prova documental constante nos autos demonstra que não houve excesso de meação, razão pela qual não incide ITCMD sobre os valores recebidos.
7. A jurisprudência do TJSP é firme no sentido de afastar a incidência do ITCMD em casos de partilha sem excesso de meação em separações ou divórcios.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.